Tribunal: CARF
Processo: 12448.914592/2015-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.914592/2015-63
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.755 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de maio de 2024
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Recorrente
2 ALIANCAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta se
manifeste sobre os documentos acostados aos autos, de e-fls. 197/642, oportunizando a
contribuinte se manifestar sobre o resultado da diligência no prazo de 30 (trinta) dias.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Marcio Avito Ribeiro Faria, Rafael Zedral, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva.
Relatório
2 ALIANCAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já devidamente qualificada nos autos
do processo administrativo em epígrafe, apresentou DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO,
objeto de PER/DCOMP no 38921.80291.241013.1.3.02-9394, de e-fls. 74/80, para fins de
compensação dos débitos nelas relacionados com o crédito de saldo negativo de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, relativo ao segundo trimestre de 2013, no valor original de R$
280.445,92, conforme peça inaugural do feito e demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório, de e-fls. 122, da DRF no Rio de Janeiro/RJ, a autoridade
fazendária reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado, não homologando, por
conseguinte, parte as compensações declaradas, determinando, ainda, a cobrança dos respectivos
débitos confessados.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.914592/2015-63
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.755 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.914592/2015-63

Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 124/125, a qual fora julgada improcedente pela 25a Turma da DRJ 08
em São Paulo/SP, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 108-021.793,
de 07 de outubro de 2021, sem ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724/2017.
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que as retenções
confirmadas nos sistemas fazendários foram capazes de gerar somente parte do saldo negativo de
IRPJ pretendido, razão da manutenção do acolhimento parcial da pretensão da contribuinte,
referente ao período de apuração sob análise, sobretudo porque a então manifestante não
apresentou nenhum documento referente às retenções na fonte.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 167/179,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Preliminarmente, pretende seja declarada a nulidade da decisão atacada,
argumentando ter incorrido em preterição do direito de defesa da contribuinte, ao deixar de
analisar parte dos documentos colacionados aos autos junto à manifestação de inconformidade,
indispensáveis ao deslinde da controvérsia, bem como não apreciando a totalidade das alegações
suscitadas na sua peça inaugural, malferindo os princípios da legalidade, verdade material,
razoabilidade e do devido processo legal administrativo.
Com mais especificidade, assevera que o acórdão recorrido, embora reconheça
que o saldo negativo transmitido no PER/DCOMP diverge do informado na DIPJ, não
investigou a totalidade das retenções declaradas na DIPJ e efetivamente sofridos pela
recorrente, as quais integram a composição do saldo negativo do período.
No mérito, após breve relato das fases e fatos ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual manteve o reconhecimento
parcial do crédito pleiteado, não homologando em parte a declaração de compensação
promovida, aduzindo para tanto que colacionou aos autos os comprovantes das retenções, os
quais se prestam a corroborar o seu pleito, sobretudo com esteio no princípio da verdade
material.
Explicita que todo o montante apurado e indicado como parcelas do Saldo
Negativo de IRPJ do 2o trimestre de 2013 é oriundo de retenções na fonte proveniente dos
serviços prestados pela Recorrente a pessoa jurídicas e órgãos da Administração Pública.
Sustenta que a legislação de regência, ratificada pela jurisprudência deste
Colegiado, traduzida na Sumula CARF no 143, estabelece que os comprovantes de recolhimentos
não são o único meio de comprovar o direito creditório pretendido, impondo sejam analisados
outros elementos de prova, tal qual ofertado pela contribuinte nestes autos, notadamente
conjunto de notas fiscais e demais documentos contábeis carreados ao processo, sob pena de
cerceamento do direito de defesa da recorrente.
Esclarece que as DIRFs entregues pelas Fontes Pagadoras foram informadas com
o CNPJ da filial, e não da Matriz, como se infere da consulta das Informações de Fontes
Pagadoras extraídas do Centro Virtual de Atendimento cadastro mantido pela própria
Secretaria da Receita Federal, cujas retenções encontram-se devidamente discriminadas no
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.755 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.914592/2015-63

Livro Razão Analítico, do período de 01/04/2013 até 30/06/2013, lançadas nas contas
1.1.3.01.001 e 1.1.6.01.002 (Documento 06- Razão Analítico), revelando, assim, saldo de IRPJ a
compensar na conta 1.1.7.01.007 (Documento 05 – Balancete).
No que tange o oferecimento à tributação das receitas auferidas com os serviços
prestados e cobrados por meio das Notas Fiscais antes relacionadas, a Recorrente esclarece
que houve sim a contabilização de todas. Com efeito, todas as Notas Fiscais (Documento 04 –
Notas Fiscais) foram devidamente oferecidas à tributação na medida em que lançadas no Livro
Razão na conta CLIENTES 1.1.3.01.001 (Documento 06- Livro Razão), e no Balancete na conta
1.1.7.01.007 (Documento 05 - Balancete). Também consta na DIPJ a relação das fontes contra
as quais foram emitidas as notas fiscais suso citadas e respectivas receitas (Documento 03 -
DIPJ de 2013), inclusive com anotação de retenção.
Em defesa de sua pretensão, colaciona aos autos nesta assentada, nos termos do
artigo 16, §4o, alínea “c”, do Decreto no 70.235/1972, outros inúmeros documentos tendentes a
comprovar o crédito pleiteado, tais como: a) DIPJ 2014 (Doc. 03), de e-fls. 197/280; b) Notas
fiscais (Doc. 04), de e-fls. 282/320; c) Balancete Consolidado do período abril a junho de 2013
(Doc. 05), de e-fls. 322/329; d) Livro Razão (Doc. 06), de e-fls. 331/638; e) Relação de
rendimentos e imposto sobre a renda retido por fonte pagadora (Doc. 07), de e-fls. 640/642.
Reitera a possibilidade da utilização das retenções para composição do saldo
negativo do IRPJ, fazendo jus, assim, ao direito de restituição e compensação, trazendo à colação
a legislação que regulamenta a matéria e, bem assim, jurisprudência corroborando seu
entendimento.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando as compensações declaradas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual manteve o Despacho Decisório, que homologou
parcialmente as compensações declaradas pela contribuinte, com base em crédito decorrente de
saldo negativo de IRPJ, relativo ao período de apuração 01/04/2013 a 30/06/2013, no valor
original de R$ 280.445,92, consoante peça inaugural do feito.
As autoridades fazendárias recorridas, em suma, indeferiram o pleito da empresa,
sob o fundamento de que não logrou êxito em comprovar a totalidade das alegadas retenções na
fonte para composição do saldo negativo do IRPJ arguido.
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.755 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.914592/2015-63

Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso
voluntário, aduzindo, dentre outras inúmeras alegações, que colacionou aos autos nesta
oportunidade os comprovantes das retenções, os quais se prestam a corroborar o seu pleito,
sobretudo com esteio no princípio da verdade material.
A corroborar sua tese, explicita que todo o montante apurado e indicado como
parcelas do Saldo Negativo de IRPJ do 2o trimestre de 2013 é oriundo de retenções na fonte
proveniente dos serviços prestados pela Recorrente a pessoas jurídicas e órgãos da
Administração Pública.
Sustenta que a legislação de regência, ratificada pela jurisprudência deste
Colegiado, traduzida na Sumula CARF no 143, estabelece que os comprovantes de recolhimentos
não são o único meio de comprovar o direito creditório pretendido, impondo sejam analisados
outros elementos de prova, tal qual ofertado pela contribuinte nestes autos, notadamente
conjunto de notas fiscais e demais documentos contábeis carreados ao processo, sob pena de
cerceamento do direito de defesa da recorrente.
Esclarece que as DIRFs entregues pelas Fontes Pagadoras foram informadas com
o CNPJ da filial, e não da Matriz, como se infere da consulta das Informações de Fontes
Pagadoras extraídas do Centro Virtual de Atendimento cadastro mantido pela própria
Secretaria da Receita Federal, cujas retenções encontram-se devidamente discriminadas no
Livro Razão Analítico, do período de 01/04/2013 até 30/06/2013, lançadas nas contas
1.1.3.01.001 e 1.1.6.01.002 (Documento 06- Razão Analítico), revelando, assim, saldo de IRPJ a
compensar na conta 1.1.7.01.007 (Documento 05 – Balancete).
No que tange o oferecimento à tributação das receitas auferidas com os serviços
prestados e cobrados por meio das Notas Fiscais antes relacionadas, a Recorrente esclarece
que houve sim a contabilização de todas. Com efeito, todas as Notas Fiscais (Documento 04 –
Notas Fiscais) foram devidamente oferecidas à tributação na medida em que lançadas no Livro
Razão na conta CLIENTES 1.1.3.01.001 (Documento 06- Livro Razão), e no Balancete na conta
1.1.7.01.007 (Documento 05 - Balancete). Também consta na DIPJ a relação das fontes contra
as quais foram emitidas as notas fiscais suso citadas e respectivas receitas (Documento 03 -
DIPJ de 2013), inclusive com anotação de retenção.
Em defesa de sua pretensão, colaciona aos autos nesta assentada, nos termos do
artigo 16, §4o, alínea “c”, do Decreto no 70.235/1972, outros inúmeros documentos tendentes a
comprovar o crédito pleiteado, tais como: a) DIPJ 2014 (Doc. 03), de e-fls. 197/280; b) Notas
fiscais (Doc. 04), de e-fls. 282/320; c) Balancete Consolidado do período abril a junho de 2013
(Doc. 05), de e-fls. 322/329; d) Livro Razão (Doc. 06), de e-fls. 331/638; e) Relação de
rendimentos e imposto sobre a renda retido por fonte pagadora (Doc. 07), de e-fls. 640/642.
Como se observa, de início, o cerne da questão posta nos autos é a eterna
discussão a propósito da preclusão processual em confrontação com o princípio da verdade
material, seus limites e requisitos.
Isto porque, a base de sustentação do recurso voluntário é a pretensa comprovação
do direito da contribuinte a partir dos documentos colacionados aos autos somente em sede de
recurso voluntário, os quais, em tese, poderiam estar atingidos pela preclusão.
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.755 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.914592/2015-63

Consoante se infere dos autos, conclui-se que a pretensão da contribuinte quanto
ao conhecimento de aludida documentação, merece acolhimento, por espelhar a melhor
interpretação a respeito do tema, como passaremos a demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito, cumpre trazer à baila a legislação
tributária específica que regulamenta a matéria, mais precisamente artigos 16 e 17 do Decreto n°
70.235/72, que assim prescrevem:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)”
Dessa forma, salvo nos casos em que a legislação de regência permite ou mesmo
nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não merece conhecimento a
matéria aventada em sede de recurso voluntário ou posteriormente, que não tenha sido objeto de
contestação na impugnação, considerando tacitamente confessada pela contribuinte a parte do
lançamento não contestada, operando a constituição definitiva do crédito tributário com relação a
esses levantamentos, mormente em razão de não se instaurar o contencioso administrativo para
tais questões. De igual sorte, nas hipóteses de pedido de restituição/compensação, devendo o
contribuinte observar a mesma regra acima.
A grande celeuma, em verdade, trata-se em definir quando estaremos diante da
preclusão inafastável e quando poderá ser rechaçada em face dos permissivos legais que regem o
tema ou mesmo em homenagem ao princípio da verdade material.
Em nosso sentir, o certo é que nem podemos pender para um lado ou para outro,
firmando de pronto convencimento sobre a questão. Ou seja, em verdadeira confrontação, não
devemos admitir a preclusão como instituto absoluto e sólido, bem como não podemos abrir mão
do regramento processual a todo instante em observância ao princípio da verdade material.
Melhor elucidando, de um lado, não se pode cogitar em conhecer de uma prova ou
documento a todo momento, independente de quaisquer explanações e/ou justificativas, ou
mesmo quando impertinentes e meramente protelatórias, tendentes a confundir a análise da
demanda. De outro, inexiste razão de não se tomar conhecimento de documentação fundamental
ao deslinde da controvérsia, mesmo que ofertada em momento posterior à defesa inaugural,
especialmente em homenagem ao dever do julgador de buscar a verdade material.
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.755 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.914592/2015-63

Diante dessas considerações, chegamos a simples conclusão que cada caso
concreto deverá ser analisado individualizadamente, ressalvando suas próprias peculiaridades,
não se devendo firmar convencimento, como questão de direito, escorado na preclusão ou no
princípio da verdade material, os quais irão se sobressair por suas próprias especificidades.
Na hipótese dos autos, desde o pedido inaugural, a contribuinte vem sustentando
possuir créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ, não tendo, no entanto, comprovado a
totalidade de referidos créditos, uma vez que a documentação acostada aos autos nas instâncias
pretéritas não teriam oferecido guarida à sua tese, não estando seu pleito, assim, em
conformidade com os pressupostos exigidos pela legislação de regência, razão da manutenção do
reconhecimento parcial do direito creditório pretendido, ressaltando o julgador recorrido
categoricamente não ter havido apresentação de documentos comprobatórios das retenções
alegadas.
Por sua vez, com o fito de comprovar os créditos pretendidos, a contribuinte
juntou ao recurso voluntário a seguinte documentação: a) DIPJ 2014 (Doc. 03), de e-fls.
197/280; b) Notas fiscais (Doc. 04), de e-fls. 282/320; c) Balancete Consolidado do período abril
a junho de 2013 (Doc. 05), de e-fls. 322/329; d) Livro Razão (Doc. 06), de e-fls. 331/638; e)
Relação de rendimentos e imposto sobre a renda retido por fonte pagadora (Doc. 07), de e-fls.
640/642.
Inobstante a contribuinte somente ter trazido à colação referida documentação
após a interposição do recurso voluntário, mister se faz analisá-la e acolhê-la, se for o caso, com
fulcro nos princípios da instrumentalidade processual e da verdade material, uma vez corroborar
alegação suscitada desde a defesa inaugural. Em outras palavras, muito embora se apresente
como prova nova, tal documentação vem a reforçar a tese já aventada pela contribuinte na
manifestação de inconformidade e conhecida pelo julgador recorrido, fato que oferece guarida ao
seu pleito.
A propósito da matéria, o ilustre doutrinador Márcio Pestana se manifesta com
muita propriedade, nos seguintes termos:
“O princípio da verdade material possui contornos bem específicos no processo
administrativo, e, portanto, no processo administrativo-tributário. Significa que a
Administração Pública, no desenrolar do processo administrativo, possui o dever de a
ele carrear todos os dados, registros, informações etc. que possua ou que venha a deles
tomar conhecimento, independentemente do que o Administrado tenha já realizado ou
pretenda ainda realizar no tocante à produção de provas.
Quer-se dizer que a Administração Pública, que, sobejamente, está a serviço do
interesse público e, portanto, coletivo, deve incessantemente buscar mensagens sobre o
objeto que sejam relevantes à controvérsia, seja referindo-se ao evento, seja referindo-se
ao fato jurídico, não se limitando a conformar-se com a verdade formal; isto é, aquela
constante do suporte físico que se designa processo administrativo-tributário, ou dos
autos, como, corriqueiramente, diz-se.” (PESTANA, Marcio. A Prova no Processo
Administrativo Tributário. Rio de Janeiro. CAMPUS Jurídico, 2007. p. 52-53)
Por seu turno, o renomado doutrinador James Marins, ao analisar o tema assim
preleciona:
“A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.755 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.914592/2015-63

dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imponível) e sua formalização através do lançamento tributário.
A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração
tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais. (MARINS, James.
Direito Processual Tributário Brasileiro (Administrativo e Judicial). São Paulo.
Dialética, 3a Edição, 2003. p. 179)
A jurisprudência administrativa não discrepa desse entendimento, consoante se
infere dos Acórdãos da Câmara Superior de Recursos Fiscais e do Primeiro Conselho de
Contribuintes, com suas ementas abaixo transcritas:
“PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO
–
PROVA
MATERIAL
APRESENTADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA DE JULGAMENTO – PRINCÍPIO
DA INSTRUMENTALIDADE PROCESSUAL E A BUSCA DA VERDADE
MATERIAL - A não apreciação de provas trazidas aos autos depois da impugnação e já
na fase recursal, antes da decisão final administrativa, fere o princípio da
instrumentalidade processual prevista no CPC e a busca da verdade material, que
norteia o contencioso administrativo tributário. "No processo administrativo predomina
o princípio da verdade material no sentido de que aí se busca descobrir se realmente
ocorreu ou não o fato gerador, pois o que está em jogo é a legalidade da tributação. O
importante é saber se o fato gerador ocorreu e se a obrigação teve seu nascimento
[...]”(3a Turma da CSRF – Acórdão n° CSRF/03-04.371 – Processo n°
10825.001713/96-01, Sessão de 16/05/2005)
“Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 2000, 2001, 2003
PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS APÓS O PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO - IMPRESCINDIBILIDADE DA ANÁLISE PARA O
DESLINDE DA CONTROVÉRSIA - VERDADE MATERIAL - A prova documental
será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, exceto se comprovado a ocorrência de uma das hipóteses do art.
16, § 4o, do Decreto no 70.235/72. Essa é a regra geral insculpida no Processo
Administrativo Fiscal Federal. Entretanto, os Regimentos dos Conselhos de
Contribuinte e da Câmara Superior de Recursos Fiscais sempre permitiram que as partes
pudessem acostar memoriais e documentos que reputassem imprescindíveis à escorreita
solução da lide. Em homenagem ao princípio da verdade material, pode o relator, após
análise perfunctória da documentação extemporaneamente juntada, e considerando a
relevância da matéria, integrá-la aos autos, analisando-a, ou convertendo o feito em
diligência. [...]” (Sexta Câmara do Primeiro Conselho – Acórdão n° 106-16.716 –
Processo no 10120.003058/2005-15, Sessão de 22/01/2008)
Com mais especificidade, a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, ao
contemplar a matéria, à sua unanimidade, entendeu por bem admitir o conhecimento de
documentos ofertados somente em sede de recurso voluntário, em observância ao princípio da
verdade material, mormente em razão de possibilitar a revisão do lançamento, como se extrai do
Acórdão n° 9202-001.781, Sessão de 28/09/2011, da lavra do ilustre Conselheiro Francisco Assis
de Oliveira Junior, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1997 a 28/02/1997, 01/11/1997 a 31/12/1997, 01/03/1998 a
31/12/1998
DOCUMENTOS. JUNTADA POSTERIOR À IMPUGNAÇÃO. REVISÃO DO
LANÇAMENTO. VERDADE MATERIAL.
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1001-000.755 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.914592/2015-63

Embora apresentados após a impugnação, os documentos juntados importam revisão do
lançamento, em obediência ao princípio da verdade material que rege o processo
administrativo. Empreitada total , a responsabilidade solidária se elide com a adoção dos
procedimentos previstos na legislação.
Recurso especial negado.” (Processo n° 36402.000091/200430)
In casu, o que torna ainda mais digno de realce é que os documentos ora
colacionados se prestam (teoricamente) a reforçar tese suscitada desde a defesa de primeira
instância, qual seja, comprovação das retenções que ofereceriam lastro aos créditos pretendidos,
impondo o seu conhecimento, notadamente quando se destina a contrapor argumento do julgador
recorrido de não demonstração das retenções declaradas, onde o dever de comprovação é da
própria recorrente e que ora reforça sua tese.
Mais a mais, a própria Súmula CARF no 143 é por demais enfática ao possibilitar
a comprovação das retenções de outras fontes pagadoras, a partir de documentos diversos, não se
limitando ao comprovante de retenção, in verbis:
“Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”
Dessa forma, impõe-se determinar o conhecimento de aludida documentação
acostada aos autos junto ao recurso voluntário.
Entrementes, para melhor analisar a demanda, com a segurança que o caso exige,
mister converter o julgamento em diligência para que a autoridade fazendária de origem se
manifeste sobre os documentos, de e-fls. 197/642, confrontando-os com os sistemas fazendários,
de maneira a informar se comprovam a totalidade dos créditos pretendidos pela contribuinte.
Ato contínuo, em observância ao princípio do devido processo legal, do resultado
da diligência, impõe-se remeter os autos à contribuinte, oportunizando se manifestar, no prazo de
30 (trinta) dias, se assim entender por bem, retornando, em seguida, o processo a esta instância
julgadora para prosseguimento do feito.
Por todo o exposto, diante das razões de fato e de direito acima esposadas, VOTO
NO SENTIDO DE CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que a autoridade
fazendária competente da origem se manifeste sobre os documentos acostados aos autos, de e-fls.
197/642, oportunizando a contribuinte se manifestar sobre o resultado da diligência no prazo de
30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira
Fl. 1134
DF CARF MF
Original